Tribunal: TJDFT
Processo: 0712534-48.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Apelação Cível Processo n. : 0712534-48.2023.8.07.0004 Apelante : SAMI PINHEIRO MARINHO Apelado : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de recurso de Apelação interposto por SAMI PINHEIRO MARINHO, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão com alienação judiciária (BAAF) proposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I, julgou procedentes os pedidos autorais. Na origem, verifica-se que na data de 01/06/2022, as partes celebraram Contrato de Financiamento por Cédula de Crédito com Garantia de Alienação Fiduciária, sob o no AF00059316, no valor total de R$ 35.102,81 (trinta e cinco mil, cento e dois reais e oitenta e um centavos), com pagamento por meio de 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$1.211,86 (mil e duzentos e onze reais e oitenta e seis centavos), vencendo a primeira em 01/07/2022. O bem alienado é o veículo Marca/Modelo: Peugeot/408 Sedan Griffe 1.6 Turbo 16V; Ano 2015/2014; Cor: preta; Placa: LR**196; Chassi: 8AD4D5FMYE**21263 e Renavam: 100147**52. Informa o autor que a requerida se tornou inadimplente a partir da parcela com vencimento em 01/04/2023, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida. A mora foi comprovada por protesto judicial, conforme se verifica no ID 72221419. Recebida a inicial, o Magistrado a quo deferiu medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, em face do comprovado inadimplemento da parte requerida e a citação do requerido. (ID 72221432) Em 03 de dezembro de 2024, foi procedida a apreensão do bem alienado fiduciariamente e a citação do requerido, conforme ID 72221482. O requerido, apesar de habilitar procurador nos autos, não purgou a mora no prazo fixado em lei e nem apresentou contestação. (ID 72221485) O Magistrado a quo entendendo ser o caso de julgamento antecipado da lide, proferiu sentença, conforme excertos a seguir transcritos: [...] Cuida-se de ação de busca e apreensão movida por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA em desfavor de SAMI PINHEIRO MARINHO, alegando o requerente que celebrou com a parte requerida contrato de financiamento, ficando alienado fiduciariamente à parte autora, para garantia das obrigações principais e acessórias, o veículo que menciona. Aduz que a parte requerida está em atraso com o pagamento das prestações do financiamento e, apesar de constituído em mora, por força de notificação extrajudicial, recusa-se a honrar o compromisso assumido. Requer a concessão de medida liminar, objetivando a apreensão do veículo e a procedência do pedido, consolidando em seu favor a posse e a propriedade plenas do veículo e a condenação da parte ré ao pagamento das custas judiciais, demais despesas e dos honorários advocatícios. A inicial veio instruída com os documentos necessários. Deferida a liminar, o veículo foi apreendido. Citada, a parte requerida deixou transcorrer "in albis" o prazo para resposta. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, registro que, em que pese ter sido regularmente citada, a parte requerida não logrou apresentar contestação, no prazo legal de quinze dias ou purgar a mora, na forma do disposto nos §§ 1o e 3o, do Art. 3o, do Decreto Lei n.o 911, de 01/10/1969. Cabível, pois, no caso vertente, a aplicação do disposto nos Arts. 344 do NCPC. Declaro, pois, a revelia e que a parte ré é confessa quanto à matéria de fato, motivo pelo qual promovo o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso II do NCPC. Dentro deste cenário, anoto que o pedido está devidamente instruído, corroborando as alegações da parte autora, no que tange ao mútuo e à alienação fiduciária em garantia. A mora foi comprovada pelos documentos acostados à inicial. A parte requerida, por não ter apresentado contestação no prazo legal, concordou tacitamente com os fatos descritos na exordial. Ademais, não tendo a parte requerida efetuado o pagamento das parcelas devidas nos prazos estabelecidos contratualmente, tornou-se inadimplente, dando causa a que seja deferida a medida postulada na inicial. Com efeito, o inadimplemento é causa da rescisão e deferimento da busca e apreensão do bem móvel financiado com alienação fiduciária, de onde se conclui que a consequência jurídica de tudo que se analisou é o deferimento do pleito deduzido na inicial. Ante o exposto, e por tudo o mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para declarar rescindido o contrato firmado pelas partes e consolidar a posse e propriedade do veículo descrito na inicial, cuja apreensão torno definitiva, em favor da parte autora. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, deverá a parte requerida arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor médio do bem apreendido, nos termos do que dispõe o Art. 85, § 2o do CPC. [...] [grifo de origem] O requerido, irresignado, interpôs apelação requerendo a reforma da decisão. (ID 72221504) Preliminarmente, o apelante pugna pelos benefícios da gratuidade de justiça. Sustenta que há descaracterização da mora do apelante pela cobrança excessiva e ilegal de juros e taxas, o que gera a perda de pressuposto essencial para a validade da busca e apreensão, devendo ela ser julgada totalmente improcedente, nos termos do artigo 267, inciso IV do CPC. Alega que celebrou contrato de adesão, com a Instituição financeira, cujas cláusulas foram impostas unilateralmente pelo fornecedor, sem que o consumidor do serviço (ele) pudesse discutir ou modificar o seu conteúdo, caracterizando-se a ausência de negociação prévia e sem negociação de vontades de ambas as partes. Argumento que é consumidor em condição de vulnerabilidade, pois a relação jurídica não é paritária já que a instituição bancária prejudicou a situação financeira do apelante de maneira desproporcional e assim contrariou os princípios fundamentais do direito contratual, que pressupõe a existência de acordos justos e equitativos entre as partes envolvidas. Verbera a ocorrência de cobrança de taxas de juros exorbitantes e entende necessária a realização de perícia contábil. Requer a concessão de efeito suspensivo a apelação. Conclui, pugnando pelo provimento do recurso nos seguintes termos: [...] A. Que seja o presente recurso recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo; B. Seja o presente recurso provido para REFORMAR A SENTENÇA que julgou procedentes os pedidos da ação de busca e apreensão; C. Requer a juntada dos documentos; D. A inversão do ônus de sucumbência, inclusive despesas e custas processuais E. A condenação do recorrido em honorários advocatícios em 20% do valor da causa; F. A intimação do recorrido para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. [...] G. Concessão do benefício da justiça gratuita a parte apelante para o referido recurso. [...] Em sede de contrarrazões, a apelada impugna o requerimento de gratuidade de justiça, argumentando que o apelante não é pessoa hipossuficiente. Contradita as demais alegações do apelante e requer o desprovimento do recurso. Intimado o apelante para juntar documentação que comprove sua hipossuficiência econômica, ele peticionou, conforme ID 72824769. Sem preparo, diante o requerimento de justiça gratuita para o recurso. É o relatório. DECIDO 1.Preliminarmente a) Da gratuidade de Justiça O apelante requer a concessão de gratuidade de justiça alegando que não possui condições de arcar com os custos processuais e anexa declaração de hipossuficiência para comprovar a alegação. Verifico que a pretensão de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça não foi objeto de requerimento ou análise na primeira instância. Tal circunstância torna inviável a apreciação do pleito para todo o processo, pois estaria configurada a ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do juiz natural. Entretanto, nada obsta a análise do requerimento, exclusivamente, para o recurso. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. O art. 98 do Código de Processo Civil - CPC, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorário advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Também, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê: “o juiz somente poderá indeferir pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse entendimento, está assentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual me filio, confira-se: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz, todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que for declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg n AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014 – grifo nosso). Não vislumbro a existência nos autos de elementos contrários a declaração de hipossuficiência do apelante. Ademais, a alegação em contraminuta do apelado de que o fato de adquirir financiamento de automóvel e usar o automóvel são indicativos de capacidade financeira não são argumentos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência do apelante. A uma porque o apelado não trouxe qualquer documentação ou fato a corroborar sua alegação. E a duas porque a hipossuficiência analisada para a concessão do benefício da gratuidade é uma condição atual, não se podendo usar análises financeiras passadas para embasar a decisão. Ante o exposto, DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça ao apelante, exclusivamente, para dispensar o preparo do presente recurso. a) Da Inovação Recursal O apelante em suas razões alega a ocorrência de cobrança excessiva de juros e taxas, pugnando pela descaracterização da mora e consequente improcedência da em suas contrarrazões suscita a preliminar de inovação recursal, e pugna pelo não conhecimento do recurso. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível. A doutrina leciona que o objeto do juízo de admissibilidade é o conjunto dos requisitos necessários ao julgamento do mérito do recurso.[1] O Relator deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Por outro lado, o recurso de apelação tem por finalidade devolver ao Tribunal de Justiça matérias suscitadas e discutidas no processo. O efeito devolutivo da apelação não permite o conhecimento de toda a matéria deduzida pelo apelante em suas razões recursais, mas apenas das questões suscitadas e discutidas pelas partes (art. 1.013, caput, do Código de Processo Civil). Para a conformidade do recurso, na análise da admissibilidade, deverá o relator verificar a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos e a pertinência do recurso em confronto com as previsões legais. A inovação recursal ocorre quando a parte submete ao órgão recursal fatos, teses ou pedidos inéditos, sobre os quais o Juízo de Primeiro Grau não se pronunciou. Trata-se de prática vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de incorrer-se em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.[2] Nesse sentido, a doutrina esclarece que a causa encontra-se estabilizada após a decisão de saneamento e de organização do processo, razão pela qual as alegações ou defesas omitidas após esse momento processual sujeitam-se à eficácia preclusiva da coisa julgada.[3] A jurisprudência dos tribunais superiores veda a inovação recursal, ou seja, a inclusão de novas alegações em apelação que poderiam e deveriam ter sido apresentadas em primeira instância, conforme estabelecem o art. 1.013, §1o, do CPC e o entendimento consolidado. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. 1. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 3. A “matéria trazida em sede de embargos de declaração se consubstancia em inovação recursal. Assim, tem-se por inviável a apreciação da tese, porquanto a questão não foi aduzida em momento anterior. Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que é incabível a inovação de argumentos nesta fase processual, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública” (ARE 1.433.939-ED, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem. (RE 1434909 AgR-ED, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 30-10-2023, Processo Eletrônico DJe-s/n- Divulg. 13-11-2023. Public. 14-11-2023 – grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. [...] 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator.: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 02/02/2021 – grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. Em conformidade com o entendimento do STJ, a questão alegada apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, não merecendo conhecimento. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1784902 DF 2020/0289611-7, Relator.: Ministro Marco Buzzi, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 23/09/2021 – grifo nosso) Também o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal é pacífico no sentido de que não é permitido apresentar pedidos novos em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa.[4] Além disso, não é permitido apresentar fatos ou teses consideradas novas, como já citado alhures. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir a supressão de instância, motivo pelo qual a pretensão de reforma da sentença com a apresentação de tese nova não pode ser conhecida. 2. [...]. 5. Apelação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, provida parcialmente. (Acórdão 1904728, 07064019620238070001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA DE OFÍCIO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO. DIALETICIDADE. INAPLICABILIDADE CDC. TÍTULO EXEQUÍVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXCESSO EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. PROPORCIONALIDADE. LEGALIDADE. (...) 2. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...)" (Acórdão 1952096, 0730791-33.2023.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024 – grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. NULIDADE DE CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO FEITA NA SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À CONSIDERAÇÃO DO DANO MORAL IN RE IPSA E À NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO ESPECIFICAÇÃO DO DIREITO DA PERSONALIDADE VIOLADO E AUSÊNCIA DE PROVA DA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 10%. RECURSO IMPROVIDO. (...) 5. Há inovação recursal na alegação de negativação do nome do autor após a renegociação, o que caracteriza violação ao duplo grau de jurisdição e preclusão das alegações, uma vez que não foram oportunamente suscitadas no processo antes do julgamento da lide no juízo de primeiro grau. (...)" (Acórdão 1952027, 0703705-53.2024.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024 – grifo nosso) Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o requerido foi declarado revel, justamente por não opor qualquer oposição aos requerimentos autorais no prazo legal. Não purgou a mora, como determina a legislação específica do caso e nem apresentou contestação, na qual poderia ter aduzido a tese de descaracterização da mora. Constata-se na análise dos autos que nenhuma manifestação quanto ao mérito da ação foi apresentada, até a sua postulação em sede de razões de apelação. Nesse sentido, diante dos fundamentos trazidos, conclui-se pela inovação recursal, cuja ocorrência, como já esposado, não se coaduna com as previsões normativas do processo civil, razão pela qual inviável a análise da pretensão recursal do apelante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, diante de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil. Consoante a previsão contida no Tema Repetitivo no 1.059/STJ, que prevê a majoração de honorários quando não conhecido o recurso, MAJORO os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor médio do bem apreendido, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Brasília, 16 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 147. [2] TJDFT, Acórdão n. 1247642, 07028027620198070006, Segunda Turma Cível, Relatora: Sandra Reves, DJe 20.5.2020; Acórdão n. 1125471, 20170210007446, Relator: Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, DJe: 24.9.2018. [3] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 734. [4] TJDFT. Acórdão n. 1793844, 07050422720228070008, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 20.2.2024. Acórdão n. 1809256, 07144590220218070020, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJe: 23.2.2024.